Tribunal: TJMT
Processo: 0033937-07.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DALVA MARIA DE ARRUDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 27770959):
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVO INTERNO No 0033937-07.2014.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT AGRAVANTE(S): DALVA MARIA DE ARRUDA AGRAVADO(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A. EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 - REVISIONAL DE CONTRATO – CUMULAÇÃO DE ENCARGOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO PREVISÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de apelação, onde decidiu-se que “não há que se falar em cumulação da comissão de permanência com a cobrança dos juros moratório e multa para o período de inadimplência, posto que o contrato já previu, de antemão, o cumprimento da Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão.-
(N.U 0033937-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Alega violação ao artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, uma vez que a aplicação da penalidade pelo desprovimento do agravo interno não se dá de forma automática, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28686473).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 33446458.
É o relatório.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que aplicação da multa ao Recorrente em virtude da interposição de Agravo Interno é indevida, porquanto “(...) a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil deve ser aplicada somente aos recursos tidos como manifestamente inadmissíveis ou julgados manifestamente improcedentes em decisão unânime, e não a todos os Recursos de Agravo Interno que forem inadmissíveis ou improcedentes à unanimidade, como fez o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso”. (Id. 28661490 - p. 6)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILid ADE.
1. A Corte local condenou o recorrente ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese do insurgente - de que na interposição do "Agravo Interno não houve cunho protelatório" - demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
2. O STJ entende que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quanto o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.
3. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no REsp 1810599/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILid ADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV